Tribunal: STF
Processo: ARE 1391074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE. INCORPORAÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO EM MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA PORTARIA SEMGEP Nº 3.373/2013. VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. ADI ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 425 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem concluiu pelo não ressarcimento dos valores recebidos referentes à incorporação da gratificação de estabilidade, em virtude de que a percepção de tais valores teria decorrido exclusivamente da conduta do Município e da interpretação equivocada da Administração sobre a questão. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a ausência ou não de boa-fé, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 



    4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).